Tribunal: TJES
Processo: 0005888-50.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005888-50.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: DIKMA SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
em havendo recusa do condutor do veículo supostamente embriagado a realizar o
exame,
o Código de Trânsito Brasileiro atribui aos agentes de trânsito a competência de produzir outras provas, como a verificação dos sinais de embriaguez no momento da abordagem.” (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 611.983 – DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 12/08/2015).

2.
“C
om relação especificamente ao
seguro
de automóvel e à embriaguez ao volante, não basta a constatação de que o condutor ingeriu bebida alcóolica para afastar o direito à garantia.
Deve ser demonstrado que o agravamento do risco objeto do contrato se deu porque o segurado estava em estado de ebriedade, e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou porque permitiu que o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada
.
(...) (AgRg no AREsp 411.567/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 750.903 – RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 19/08/2015).

3.
Ainda
conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
“
no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
.” (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

4. “
O
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros

serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). A partir da vigência do novo Código Civil, os juros

moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). 2.
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
.
[...]
(
AgInt no REsp n. 2.022.568/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)” (AREsp n. 2.457.249, Ministro Humberto Martins, DJe de 07/12/2023.)

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0005888-50.2013.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDO :
DIKMA SERVICOS GERAIS LTDA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se o Autor/Rec
orrido perdeu (ou não) o direito ao pagamento de indenização
securitária decorrente da perda total
do veículo segurado, em razão da alegada embriaguez ao volante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que, em 22.09.2012, às 21:30 horas, na Rodovia ES – 010, KM 37, no Município de Aracruz – ES, o veículo segurado, conduzido por Hilton Lucas Rosa, trafegava no sentido Santa Cruz - Praia Formosa, quando em uma reta, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a chocar-se com a residência da senhora Maria das Graças Silva, causando dano ao patrimônio da mesma.

Na ocasião, o condutor do veículo recusou-se a realizar o teste do etilômetro, razão
pel
a qual foi feito o exame testemunhal, devido aos sinais de ingestão de bebida alcoólica (olhos vermelhos e hálito etílico).

Consta do
exame de alcoolemia juntado aos autos que o condutor:

(i) envolveu-se em acidente de trânsito;

(ii) nega ter ingerido bebida alcoólica;

(iii) apresentava olhos vermelhos e odor de álcool no hálito;

(iv) estava falante e disperso;

(v) sua fala estava alterada;

(vi) sabia onde estava, a data e a hora, o seu endereço e lembrava dos atos cometidos.

Encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
em havendo recusa do condutor do veículo supostamente embriagado a realizar o
exame,
o Código de Trânsito Brasileiro atribui aos agentes de trânsito a competência de produzir outras provas, como a verificação dos sinais de embriaguez no momento da abordagem.”
1

No caso, diante da recusa do
Autor/Recorrido
em submeter-se ao teste do “bafômetro”, realizou-se o “
exame de alcoolemia”, que constatou a presença de sinais de embriaguez, conforme anteriormente descrito.

Ocorre que, segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “c
om relação especificamente ao
seguro
de automóvel e à embriaguez ao volante, não basta a constatação de que o condutor ingeriu bebida alcóolica para afastar o direito à garantia.
Deve ser demonstrado que o agravamento do risco objeto do contrato se deu porque o segurado estava em estado de ebriedade, e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou porque permitiu que o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada
.
(...) (AgRg no AREsp 411.567/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)
2

Ainda
conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
“
no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
.” (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No caso, não obstante o exame testemunhal indicar a possibilidade de o condutor do veículo ter ingerido bebida alcoólica, não restou comprovado que a embriaguez do mesmo foi a causa determinante da ocorrência do sinistro.

Assim, restam afastadas as alegações da Recorrente acerca da perda do direito à indenização.

Quanto ao valor da indenização, o contrato prevê que a indenização observará o valor correspondente a 100% da tabela Fipe, o que foi observado na sentença recorrida.

“
O
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros

serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002). A partir da vigência do novo Código Civil, os juros

moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). 2.
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
.
[...]
(
AgInt no REsp n. 2.022.568/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)” (AREsp n. 2.457.249, Ministro Humberto Martins, DJe de 07/12/2023.)

Assim,
sobre o valor da indenização deverá incidir correção monetária a partir da data da contratação (súmula 632/STJ) e juros
de mora a partir da citação, utilizando como referência a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)
3
.

Q
uanto aos honorários de sucumbência, não merece reparo a sentença recorrida, porquanto observou o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para determinar
que sobre o valor da indenização incida
correção monetária a partir da data da contratação (súmula 632/STJ) e juros
de mora a partir da citação, utilizando como referência a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 611.983 – DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 12/08/2015.

2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 750.903 – RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 19/08/2015.

3
EDcl no REsp n. 1.972.507, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 10/06/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)